Tribunal: TJPA
Processo: 0817923-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817923-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA FLAVIA BARRA VALENTE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA
. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
.
DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios na Decisão Monocrática quanto a não ter sido oportunizado à embargante a possibilidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão, ocorrendo suposta nulidade no julgamento monocrático em decorrência da aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ana Flavia Barra Valente Miranda
em face do Acórdão de Id n°
16075693
que atribuiu efeito translativo ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que a Autora, ora Embargante, fosse intimada para promover e emenda da inicial modificando o polo passivo
do processo n.º 0880865-14.2022.8.14.0301
, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, em razão de não ter sido oportunizado à embargante a possibilidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão, ocorrendo suposta nulidade no julgamento monocrático em decorrência da aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa.

Na origem se trata de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência, pois teria sido negada a aplicação do RJU no que tange ao afastamento para tratamento de saúde e incapacidade laboral. A Embargada,
teve sua prorrogação de licença para tratamento médico recusada pois, após perícia realizada
pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará-SEPLAD, foi suscitado sua plena capacidade laboral para seguir trabalhando, mesmo estando em tratamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

O Estado do Pará, ora Embargado, apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração Id n°
17093926.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta
omissão do julgado uma vez que, não teve possibilidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão, ocorrendo nulidade no julgamento monocrático em decorrência da aplicação do princípio da vedação a decisão surpresa.

Não obstante, registre-se que a justificativa da decisão bem como o conhecimento de quem seria verdadeiramente o polo passivo da presente ação foram devidamente abordados no voto deste Relator, inclusive com informações repassadas pela Embargante, veja-se:

“Ao compulsar os autos nota-se que a Agravante, autora da demanda, é servidora pública efetiva da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, instituição detentora de personalidade jurídica própria. Contudo, a demanda foi ajuizada em face do Estado do Pará, ou seja, em face de pessoa jurídica diversa da qual a Agravante/Autora estabeleceu o seu vínculo institucional. Destarte, considerando a ausência de legitimidade do Agravado para figurar na demanda, que é condição essencial para processamento da demanda, faz-se necessária a aplicação do efeito translativo ao presente recurso. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO AGRAVANTE ACERCA DO ATO CONSIDERADO LESIVO AO ERÁRIO. EFEITO TRANSLATIVO APLICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM EM RELAÇÃO A SUA PESSOA. 1. In casu, o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa, uma vez que nada decidiu sobre o fato questionado judicialmente pelo Parquet agravado, materializado na Ata nº 104/2012, que supostamente teria causado prejuízo ao erário (substituição de contrapartida de empresa participante de programa de incentivo do Governo Estadual ao arrepio da lei). 2. Diante da falta de uma das condições da ação, consubstanciada na ilegitimidade passiva da parte ré/recorrente, e em razão do efeito translativo do recurso instrumental, o processo de origem deve ser extinto sem resolução de mérito quanto a sua figura, nos termos dos artigos 330, inciso II, c/c 485, inciso VI, e § 3º do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 56759473620198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))”

“EMENTA: - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EFEITO TRANSLATIVO. - A legitimidade das partes é condição da ação e consubstancia-se na constatação de que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu, a pessoa responsável por suportar eventual condenação - Não demonstrada qualquer pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido, deve ser reconhecida a ilegitimidade das partes para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos de origem - Efeito translativo que se aplica para a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AI: 10000190941310001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

EMENTA: - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EFEITO TRANSLATIVO. - A legitimidade das partes é condição da ação e consubstancia-se na constatação de que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu, a pessoa responsável por suportar eventual condenação - Não demonstrada qualquer pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido, deve ser reconhecida a ilegitimidade das partes para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos de origem - Efeito translativo que se aplica para a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AI: 10000190941310001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)” Destarte, é evidente a necessidade e saneamento do feito, para que a Autora da ação providencie a emenda da inicial, para fazer constar a pessoa jurídica adequada no polo passivo da demanda.”

Como se depreende dos autos, a decisão de efeito translativo do Agravo de Instrumento para determinar a emenda da inicial no processo de origem não se deu por omissão, se deu pela urgente necessidade e até para resguardar os direitos exigidos pela impetrante, ora Embargante.

A embargante não pode basear o recurso de Embargos de Declaração apenas no inconformismo da causa ter sido julgada de forma contrária ao seu interesse. Tal Decisão Monocrática na qual a Embargante pretende apontar omissão, teve as matérias suscitadas devidamente abordadas.

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para as hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024